Tribunal: TJMT
Processo: 1014709-06.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014709-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 055.429.721-36 (PACIENTE), 5º VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JHONATAN DE ARRUDA ALVES - CPF: 048.628.161-26 (TERCEIRO INTERESSADO), KIMBERLY NATHIELY DOS REIS - CPF: 067.979.641-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT

– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e dos corréus, somados a apetrechos correlatos à narcotraficância e a expressiva quantia de dinheiro em espécie, bem como do risco concreto de reiteração delitiva extraído de seus desfavoráveis registros criminais; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao acusado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014709-06.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. MATHIS HALEY PUERARI PEDRA

PACIENTE:

CARLOS EDUARDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1004338-57.2024.8.11.0040 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
02/04/2024
, após supostamente incorrer nos delitos supramencionados, vindo a ser o claustro, em sede de audiência de custódia,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, tendo sido a medida segregatícia imposta, na intelecção do impetrante, mediante
fundamentação inidônea
, com espeque tão somente na
quantidade de entorpecente
apreendido e na
gravidade abstrata
dos delitos supostamente perpetrados pelo paciente.

Adicionalmente, sustenta também que, na hipótese de eventual condenação,
não será fixado o regime inicial fechado
, por se tratar de paciente
primário
,
menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos
, a atrair a incidência da redutora do
art. 65, II, do Código Penal
, sendo aplicável também à hipótese o disposto no
art. 33, §4º, do Código Penal
, sem que se olvide ainda o fato de que se cuida de paciente que
confessou a posse da substância ilícita
(
art. 65, IV, do Código Penal)
tudo a tornar
desproporcional
a segregação cautelar, em atenção ao princípio da
homogeneidade das cautelares.

Com arrimo nessas assertivas, postula o d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia integral dos autos originários (ID 216942673).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
217115660
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 218146687.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 219517677).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CARLOS EDUARDO DA SILVA,
Jhonatan de Arruda Alves
e
Kimberly Nathiely dos Reis
foram
presos em flagrante delito
em
02/04/2024
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Por clareza, consigno que, quando da oferta da correspondente denúncia, o i. órgão ministerial imputou aos três tão somente o cometimento do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da incoativa ministerial que, na data fatídica, por volta das 17h30min, em via pública, nomeadamente a Rua das Aroeiras, no Bairro Colinas, no Município de Sorriso/MT, o corréu
Jhonatan
transportava e trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
[
uma porção grande de pasta-base de cocaína e uma porção grande de maconha
], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Jhonatan
e
Kimberly
guardavam e tinham em depósito
,
com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
[
quatro tabletes de maconha, um tablete de maconha do tipo
skank
, duas porções grandes de cocaína e catorze porções de cocaína
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por fim, na mesma data, em horário ignorado, o paciente
CARLOS EDUARDO

trazia consigo, guardava e tinha depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
[duas porções grandes de pasta base de cocaína, meio tablete de pasta base de cocaína, um pedaço grande de pasta base de cocaína e uma porção grande de maconha], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia dos fatos, policiais militares se deslocaram até as imediações de uma determinada residência — sediada na Rua das Aroeiras, n. 132-A, no Bairro Colinas, em Sorriso/MT — por terem recebido informações no sentido de que
Jhonatan
e
Kimberly
se dedicavam à distribuição lucrativa de drogas na região.

O corréu
Jhonatan
, logo ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em seu veículo automotor, vindo a ser, no entanto, perseguido e abordado pelos agentes policiais. Em buscas, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. No desdobramento da diligência, os policiais realizaram busca veicular e apreenderam uma porção grande de pasta-base de cocaína, bem como uma porção grande de maconha.

Questionado a respeito,
Jhonatan
assumiu a propriedade da droga e informou que haveria mais entorpecentes em sua residência. Em razão disso, os policiais adentraram o imóvel e realizaram as devidas buscas, vindo a constatar que
Jhonatan
e
Kimberly
guardavam e tinham em depósito significativa quantidade de entorpecente de variedades distintas, além de embalagens para acondicionar a droga [rolos de plástico filme e pinos vazios] e duas balanças de precisão.

Aos policiais,
Kimberly
assumiu a traficância e relatou que havia disponibilizado entorpecentes para
CARLOS EDUARDO
, em uma determinada residência, à qual os policiais se dirigiram e onde abordaram o paciente.

Em busca pessoal, foram encontradas duas porções de pasta-base de cocaína na posse do paciente. Após o ingresso dos policiais na residência, buscas revelaram que
CARLOS EDUARDO
guardava e tinha em depósito significativa quantidade de entorpecentes de variedades distintas, além de uma balança de precisão e a quantia de
R$ 3.733,00 (três mil, setecentos e trinta e três reais) em espécie.

Realizada a prisão em flagrante dos três, em sede de audiência de custódia, o claustro foi homologado e
convertido em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial,
destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.
2024.98137; dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do paciente; do termo de exibição e apreensão referente ao material apreendido; e do laudo pericial n. 543.3.10.9907.2024.171476-A01, que atestou se tratar as drogas ilícitas, em sua totalidade, de
858,65 g
(oitocentos e cinquenta e oito gramas e sessenta e cinco centigramas) de
cocaína
e
4,505 kg

(quatro quilos e quinhentos e cinco gramas) de
maconha
; encontrando-se todos esses documentos encartados aos presentes autos sob o ID 216942673.

Quanto ao interrogatório dos denunciados, verte do caderno processual que
Jhonatan
, perante a d. autoridade policial, negou a prática da narcotraficância e a posse dos entorpecentes, aduzindo que “
[...]
a maior balança apreendida era da KIMBERLY NATHIELY DOS REIS e
as demais drogas e balanças eram do CARLOS EDUARDO DA SILVA
” (ID 216942673 – Pág. 44) — Destaquei.

Por sua vez, o paciente
CARLOS EDUARDO
assumiu a propriedade dos entorpecentes e confessou a prática da narcotraficância
, prestando declarações no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...]
o interrogado
admite que tinha drogas e balanças na sua casa
, sendo que AFIRMA QUE
RECEBEU R$ 1.500 REAIS DE KIMBERLY NATHIELY DOS REIS PARA GUARDAR AS DROGAS EM SUA CASA
; Que aceitou guardar as drogas porque estava precisando de dinheiro; Que conheceu a KIMBERLY NATHIELY DOS REIS há 3 dias por meio de amigos; Que não sabe onde KIMBERLY NATHIELY DOS REIS arrumou a droga; Que o interrogado
recebeu os R$ 1.500 reais em espécie no dia 01.03.2024, dia que a KIMBERLY NATHIELY DOS REIS guardou as drogas na casa do interrogado
; Que
somente a KIMBERLY NATHIELY DOS REIS e depois a PM, quando fez a prisão e apreensão, mexeram na droga que estava na casa do interrogado
”.

(ID 216942673 – Pág. 54). — Destaquei.

Por fim, ao ser ouvida,
Kimberly

assumiu a propriedade do entorpecente e confessou seu envolvimento com o narcotráfico
, conquanto tenha
negado
ter deixado drogas na residência de
CARLOS EDUARDO
a troco de dinheiro, consoante relatado pelo paciente, vindo a afirmar não ter qualquer conhecimento acerca dos entorpecentes apreendidos com ele (ID 216942673 – Pág. 64).

Nesse cenário, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, embora seja
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista da
quantidade de entorpecente apreendido
, bem como considerado o
risco de reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No que tange ao
periculum libertatis
,
em consulta aos antecedentes do custodiado CARLOS EDUARDO DA SILVA, verifica-se que este foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas nos autos 1000289-07.2023.8.11.0040, tendo recebido a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de condições, que em tese deixou de cumprir, eis que, voltou a supostamente delinquir, conforme noticia dos presentes autos, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, neste caso.

[...] Assim,
todas as circunstâncias delineadas justificam os encarceramentos cautelares, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento jurisprudencial
, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que, à luz do
Enunciado Orientativo n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
, o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Neste sentido, o STJ possui diversos julgados
reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do(s) agente(s) e gravidade concreta do delito.

[...] Por fim, ao reforço de argumentação,
a necessidade de segregação cautelar dos custodiados exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamentos dos agentes é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

[...] Nesse sentido, tem-se que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes
.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE dos custodiados JHONATAN DE ARRUDA ALVES, CARLOS EDUARDO DA SILVA e KIMBERLY NATHIELY DOS REIS já qualificados nos autos, EM PRISÕES PREVENTIVAS
. Expeça-se o mandado de prisão”.

(Decisão de ID 216942673– Págs. 93-98). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, colhe-se dos autos que
CARLOS EDUARDO
e os demais denunciados foram presos em
flagrante delito
na posse conjunta de
858,65 g
(oitocentos e cinquenta e oito gramas e sessenta e cinco centigramas) de
cocaína
e
4,505 kg

(quatro quilos e quinhentos e cinco gramas) de
maconha
; tendo sido encontrados, na posse do paciente,
meio tablete de pasta-base de cocaína; um pedaço grande de pasta-base de cocaína; e uma porção grande de maconha
, além de
uma balança de precisão
e a quantia de
R$ 3.733,00 (três mil, setecentos e trinta e três reais) em espécie
.

Nesse cenário, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, verte dos autos que o paciente, anteriormente ao fato
sub judice
, fora
preso em flagrante delito
em
12/01/2023
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
desobediência
, tendo sido agraciado com a
liberdade provisória
condicionada ao cumprimento de diversas condições, dentre elas
não se envolver em novos crimes
, a qual foi, aparentemente, descumprida pelo retorno à delinquência, consoante se vê dos presentes autos (APFD n. 1000289-07.2023.8.11.0040).

Ademais, por esses fatos, insta acrescentar que foi ofertada denúncia nos autos n. 1001417-62.2023.8.11.0040, cabendo ainda pontuar que, neles, recentemente
não foi possível a notificação do paciente
, por não ter sido localizado no endereço indicado por ele.

Por fim, verte da referida denúncia que, na oportunidade,
CARLOS EDUARDO
fora preso em flagrante delito por manter em depósito,
em sua residência
,
doze porções de cocaína, quatro porções de maconha e dezesseis porções de pasta base cocaína
, acondicionados em
invólucros separados e individualizados
; circunstâncias que não podem ser menosprezadas, dada sua similitude com o quadro retratado nos presentes autos.

Trata-se de um cenário que
corrobora
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

De idêntica forma, consoante já pacificado no âmbito desta eg. Corte de Justiça estadual,
in verbis
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06/TCCR). — Destaquei.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade:

Por fim, conquanto o d. causídico impetrante argumente que, mesmo que sobrevenha eventual condenação, não será fixado o regime inicial fechado, a tornar excessiva e desproporcional a prisão preventiva
in casu
; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas na prefacial do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS EDUARDO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024